Tribunal: CARF
Processo: 13851.001355/2004-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.001355/2004-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.440 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
DARIO RAYES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE PASTAGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
NÚMERO DE ANIMAIS QUE SE SOMA À COMPROVAÇÃO DA ÁREA
UTILIZADA COM ESSA ATIVIDADE RURAL.
Para fins de comprovação da existência de área de pastagem, além da
existência de animais, deve ser comprovada a área efetivamente utilizada nessa
atividade, o que pode ser feito mediante apresentação de projeto técnico ou de
outros documentos hábeis a tanto, nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-10.696 proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS,
que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e manteve o crédito tributário de imposto
territorial rural (ITR).

Conforme bem relatado pela instância de piso, foi lavrado o Auto de Infração e
respectivos demonstrativos de fls. 19 a 22 e 24 a 27, por meio do qual se exigiu o pagamento de
diferença do Imposto Territorial Rural — ITR do Exercício 2002, acrescido de juros moratórios
e multa de oficio, totalizando o crédito tributário de R$ 20.104,58, relativo ao imóvel rural
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001355/2004-89
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

denominado Fazenda Recanto da Leila, NIRF 4131830-7, localizado no município de
Borborema/SP.

Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão recorrida:

Na descrição dos fatos (fls. 21), o fiscal autuante relatou, em suma, que, em
procedimento de análise dos dados constantes da DITR/2002, o contribuinte
foi intimado a fornecer laudo técnico para comprovação do Valor da Terra
Nua declarado; que, em resposta, o inventariante do espólio de Laurys Rayes
não forneceu qualquer laudo ou explicação para o valor declarado,
correspondente a R$ 285,01 por hectare, valor sub-avaliado, resultando em
base de cálculo irreal para o ITR; que, de acordo com o Instituto de
Economia Agrícola — IEA/CATI, o menor VTN é de R$ 1.239,67 por
hectare, sendo esse valor tomado como referência para a DITR/2002, sendo
elevado o VTN total da propriedade para R$ 287.355,51; que o contribuinte
declarou que sua propriedade não possuía animais, resultando em uma
pastagem calculada de zero hectares e redução do grau de utilização, e que o
mesmo estava ciente da área de pastagem não aceita de 219,8 ha, pois isso
está salientado na DITR/2002 apresentada à fiscalização com a resposta à
intimação.

O lançamento foi fundamentado nos artigos 10, 70, 90, 10, 11 e 14 da Lei
n.° 9.393/1996, artigos 29 e 30 da IN/SRF n.° 73/00, artigos 32 e 52 do
Decreto n.° 4.382/02 (Regulamento do ITR) e art. 3', parágrafo único, alínea
"a" da IN/SRF n.° 94/97 (fls. 22).

Instruíram o lançamento os documentos de fls. 01 a 18 e 23.

O interessado foi cientificado do lançamento, por via postal, em 06/12/2004
(AR às fls. 31), e apresentou a impugnação de fls. 34 a 37, em 03/01/2005,
onde argumentou, em suma, o que segue:

• Sempre manteve gado bovino no imóvel, declarado ao fisco estadual, à
Receita Federal e perante o mera, situação que pode ser confirmada por
diligência no imóvel, o que já requer;

• Em 2002, ao preparar a declaração do ITR, não informou a quantidade no
campo destinado à informação do número de cabeças, caracterizando erro de
fato, que pode ser sanado por vistoria "in loco", que requer;

• O VTN utilizado está fora da realidade e da previsão legal, cujos
argumentos foram utilizados na resposta ao primeiro expediente e considera
aqui incluídos.

O impugnante ainda teceu considerações sobre a necessidade de a
autoridade lançadora praticar atos que integram o procedimento
administrativo, entre os quais inclui o lançamento, destacando a
possibilidade de revisão do lançamento pela autoridade administrativa, e
discorreu sobre diferenças doutrinárias acerca dos efeitos de erro de direito e
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

erro de fato, concluindo que o erro de fato autoriza novo lançamento ou
lançamento suplementar, ao contrário do erro de direito. Ao final, reiterou o
pedido de diligência, caso não seja concluído pela improcedência do
lançamento.

A decisão de primeira instância, decidiu pela improcedência da impugnação, em
suma, por força dos seguintes argumentos:

(...)

Para a comprovação da área de pastagem do imóvel cumpre seja apresentado
Laudo Técnico, elaborado por engenheiro agrônomo, acompanhado de cópia
de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, devidamente registrada
no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais, nos quais deverão estar discriminadas as áreas
utilizadas com pastagem nativa, pastagem plantada e com forrageira de corte
destinada à alimentação de animais da propriedade, sendo que no laudo
também deverá estar discriminado o número de animais de grande e médio
porte existentes no imóvel no ano base do lançamento, com indicação de
seus proprietários, quer seja o próprio dono do imóvel ou o arrendatário. Os
animais devem ainda ser comprovados mediante Ficha Registro de
Vacinação e Movimentação de Gados, Ficha do Serviço de Erradicação da
Sarna e Piolheira de Ovinos fornecidas pelos escritórios vinculados à
Secretaria de Agricultura, localizados nos municípios ou Certidão expedida
pela Inspetoria Veterinária da Secretaria Estadual de Agricultura, ou outros
documentos suficientes para tanto.

(...)

No caso em questão, o contribuinte não apresentou laudo de avaliação ou
qualquer outro documento que comprove que o VTN efetivo do imóvel para
o Exercício 2002 era inferior ao tributado, da mesma forma que não
apresentou à fiscalização documentação comprobatória do valor declarado,
apesar de ter sido devidamente intimado para isso, não havendo, portanto,
justificativa para afastar a tributação com base no VTN apurado pela
fiscalização.

(...)

Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de
Utilização da terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável do imóvel, nos termos do inciso VI do §1°,
art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa da área de pastagem, altera-
se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto. No caso,
diante da glosa efetuada, foi apurado no lançamento de oficio Grau de
Utilização de 0,0%, devidamente informado no Demonstrativo de fls. 24, o
que resultou na aplicação da alíquota de 3,3% sobre o VTN tributável
apurado pela fiscalização. O imposto pago pelo contribuinte com base na
alíquota menor foi devidamente compensado, sendo mantida a exigência no
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

Auto de Infração somente da diferença apurada, com os devidos acréscimos
legais cabíveis no procedimento de oficio.

Por todo o exposto, não havendo nos autos justificativa suficiente para ilidir
o lançamento, voto no sentido de rejeitar o pedido de perícia e de vistoria no
imóvel e de julgar procedente o lançamento impugnado.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 66-68), o recorrente nada disse quanto ao valor
da terra nua, tendo se limitado a afirmar a existência de gado bovino em 2001, o que busca
comprovar por meio da juntada de documentos (e-fls. 73-74). Reafirma que na sua declaração
(DITR) não foi informada a existência de animais em razão de erro de fato. Pede a alteração do
lançamento para que se aplique a alíquota de 0,10%.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito – Delimitação dos contornos da lide

Conforme se disse no relatório, no recurso voluntário a insurgência se limita à
comprovação da existência de gado na propriedade, com o fito de demonstrar áreas de pastagem.

O recurso nada disse acerca do valor da terra nua, matéria que se tornou preclusa,
portanto.

Da necessária comprovação de áreas de pastagem e da presença de animais

A legislação que rege a matéria dispõe que a apuração do ITR levará em conta a
área que tenha sido efetivamente utilizada como pastagem, com observância dos índices de
lotação por zona de pecuária, nos termos do art. 10, § 1o, V, “b” da Lei no 9.393/96 e dos art. 21,
24 e 25 da Instrução Normativa SRF No 60/2001, vigente à época, como se observa:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior
tenha:

b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação
por zona de pecuária;

(...)

§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais
que, no ano anterior, estejam:

I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição
de pastagens;

II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.

Art. 21. Área utilizada pela atividade rural é a porção da área aproveitável do
imóvel que, no ano anterior ao da entrega da DITR, tenha:

II - servido de pastagem, nativa ou plantada, observados os índices de lotação
por zona de pecuária;

§ 1o Quando o imóvel estiver sendo explorado em regime de parceria ou

§ 5o Áreas servidas de pastagem são aquelas de pastos naturais, melhorados ou
plantados, inclusive ainda em formação, que efetivamente foram utilizados para
a criação de animais de grande e médio porte, e as áreas plantadas com
forrageiras de corte que se destinam à alimentação desses animais, observado o
disposto no art. 25, inciso II e parágrafo único.

Art. 24. As áreas do imóvel servidas de pastagem e as exploradas com
extrativismo estão sujeitas, respectivamente, a índices de lotação por zona de
pecuária e de rendimento por produto extrativo.

§ 1o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes das Tabelas
no 3 (Índices de Rendimentos Mínimos para Produtos Vegetais e Florestais) e
no 5 (Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária), aprovados pela
Instrução Especial Incra no 19, de 28 de maio de 1980 e Portaria no 145, de 28
de maio de 1980, do Ministro de Estado da Agricultura (Anexos II e III,
respectivamente).

(...)

§ 5o Na ausência de índice, para produto vegetal ou florestal extrativo ou de
lotação por zona de pecuária, considerar-se-á como utilizada pela atividade rural
a área informada pelo contribuinte.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

Art. 25. A área utilizada pela atividade rural será obtida pela soma das áreas
mencionadas nos incisos I a VII do art. 21, observado o seguinte:

II - a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
rebanho ajustada e o índice de lotação mínima, observado o seguinte:

a) a quantidade de cabeças do rebanho será a soma da média anual do total de
animais de grande porte, de qualquer idade ou sexo, mais a quarta parte da
média anual do total de animais de médio porte existente no imóvel;

b) são considerados animais de médio porte os ovinos e caprinos;

c) são considerados animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos,
asininos e muares; e

d) a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existentes a cada mês dividida por 12 (doze), independentemente do
número de meses em que existiram animais no imóvel;

(...)

Parágrafo único. A área utilizada aceita será a própria área informada, para
produto vegetal ou florestal extrativo ou para zona de pecuária, quando:

I - houver ausência de índice; ou

II - tratar-se de imóveis dispensados da utilização de índices.

Isso esclarecido, vale lembrar que o auto de infração foi lavrado pois o recorrente
deixou de informar a existência de animais em sua propriedade rural e porque a área indicada
como de pastagem foi rejeitada, como se observa dos trechos pertinentes abaixo reproduzidos (e-
fl. 24):

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

Conforme consignado na decisão de piso, com a impugnação o recorrente não
acostou qualquer documento para comprovar a existência de animais, tampouco juntou projeto
técnico que indicasse a verdadeira área destinada à pastagem.

Quanto à necessidade de efetiva comprovação da existência de animais e da
delimitação da área de pastagem, a decisão foi proferida no seguinte sentido:

Os ajustes para apuração da área de pastagem com base no número de animais
estão disciplinados no art. 25, inciso I, da citada IN, pelo qual "a área servida de
pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação mínima...". Assim, tendo em vista que não constou da DITR a
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

informação sobre animais existentes no imóvel, está correto o procedimento
fiscal de não considerar qualquer área como utilizada com pastagem.

Nas instruções de preenchimento que acompanham o programa gerador das
DITR também constam instruções claras quanto à apuração da área utilizada
com pastagens.

Ocorre, porém, que esse programa permite ao contribuinte alterar a área de
pastagem aceita, posto que existe a possibilidade de o mesmo estar amparado
por ação judicial que afaste a utilização de índice de rendimento para pecuária.
No presente caso, o contribuinte declarou corno área utilizada com pastagens a
mesma área de pastagem não aceita pelo programa (fls. 13), sem apresentar
justificativa suficiente para tanto.

Seguindo o disposto na legislação citada, tendo em vista que o lançamento
impugnado é relativo ao Exercício 2002, restaria ao contribuinte apresentar
comprovação efetiva dos animais mantidos na propriedade no ano de 2001,
anterior ao exercício do lançamento, para fins de apuração do índice de lotação
previsto na legislação tributária, ou deque está amparado por ação judicial, o
que não ocorreu. Em cada exercício, a realidade circunstancial é diferente e,
assim, o lançamento do imposto, de acordo com o Código Tributário Nacional
— CTN, deve se adequar à realidade da época em que se está tributando,
conforme se depreende do artigo 144 desse diploma legal:

"Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada."

Para a comprovação da área de pastagem do imóvel cumpre seja
apresentado Laudo Técnico, elaborado por engenheiro agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART,
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituições oficiais, nos quais deverão estar
discriminadas as áreas utilizadas com pastagem nativa, pastagem plantada
e com forrageira de corte destinada à alimentação de animais da
propriedade, sendo que no laudo também deverá estar discriminado o
número de animais de grande e médio porte existentes no imóvel no ano
base do lançamento, com indicação de seus proprietários, quer seja o
próprio dono do imóvel ou o arrendatário. Os animais devem ainda ser
comprovados mediante Ficha Registro de Vacinação e Movimentação de
Gados, Ficha do Serviço de Erradicação da Sarna e Piolheira de Ovinos
fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura,
localizados nos municípios ou Certidão expedida pela Inspetoria
Veterinária da Secretaria Estadual de Agricultura, ou outros documentos
suficientes para tanto. [Grifo nosso]

Caso o imóvel tenha sido explorado em regime de parceria ou arrendamento, o
contribuinte poderá computar as áreas exploradas pelo parceiro ou arrendatário,
desde que apresente comprovação dessa situação e também da área utilizada e
do total do rebanho mantido no imóvel pelo parceiro ou arrendatário.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

Ao contrário do quanto pretende o recorrente, a decisão de piso esclareceu
detalhadamente quais seriam os meios aptos a demonstrar a existência de área de pastagem,
que se soma à necessidade de comprovação da existência de animais.

Com o recurso voluntário, o recorrente acostou os documentos de e-fls. 73-74, os
quais recebo, consistentes em “Demonstrativo do movimento do gado”, fornecido pela Secretaria
de Estado dos negócios da Fazenda de SP, relativo ao ano de 2001 e documento onde constam
entradas e saídas de produtos de pecuaristas.

No aludido “Demonstrativo do movimento do gado”, abaixo reproduzido,
constato que de fato havia gado na propriedade do recorrente no ano de 2001:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

Isso não obstante, e conforme bem explicitado na decisão de piso, para fins de
aplicação da alíquota adequada à área utilizada com atividade rural, conforme pleiteia o
recorrente, necessário se faz comprovar a efetiva área de pastagem, o que deveria ter sido
feito por meio da juntada de laudo técnico acompanhado de ART, ou laudo de acompanhamento
de projeto fornecido por instituições oficiais, nos quais deverão estar discriminadas as áreas
utilizadas com pastagem nativa, pastagem plantada e com forrageira de corte destinada à
alimentação de animais da propriedade, ou ainda, por meio de outros documentos hábeis a tanto.

Conforme se viu, a área de pastagem indicada pelo recorrente não foi aceita pela
Receita Federal (e-fl. 16), e a ausência de documentos que comprovem essa área prejudica a
apuração da verdadeira utilização da terra para essa finalidade.

Nesse sentido, o acerto da decisão de piso ao consignar que:

Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de
Utilização da terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável do imóvel, nos termos do inciso VI do §1°,
art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa da área de pastagem, altera-
se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.

Isso significa que os documentos acostados pelo recorrente, ainda que comprovem
a existência de animais na Fazenda Recanto da Leila, não são hábeis a comprovar o quantum da
terra foi utilizado naquele ano-calendário como área destinada à pastagem, o que é
imprescindível nos termos da já citada legislação de regência e da jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo: 11080.720147/2007-78
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 03 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Mar 24 00:00:00 BRT 2020
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004 ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PROVA. Mantém-se as
áreas ocupadas com benfeitorias e reflorestamento na apuração do ITR devido,
quando a suposta prova de existência ocorrer por meio de laudo técnico que não
detalhe a exata parcela reflorestada, assim como as especificidades das
benfeitorias (espécies, medidas, estado de conservação, etc). ÁREA DE
PASTAGENS. PROVA. O reconhecimento da área de pastagens como área
utilizada na atividade rural depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no exercício anterior. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2) [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2402-008.197
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

Numero do processo: 13971.720206/2010-02
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 08 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Nov 21 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR) Exercício: 2007 ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). ÁREA DE FLORESTA NATIVA (AFN). ISENÇÃO.
ADA.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE.
O
benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APPe da AFN está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA. ÁREA DE BENFEITORIAS.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PROVA. Mantém-se as áreas ocupadas
com benfeitorias e reflorestamento na apuração do ITR devido, quando a
suposta prova de existência ocorrer por meio de laudo técnico que não detalhe a
exata parcela reflorestada, assim como as especificidades das benfeitorias
(espécies, medidas, estado de conservação, etc). ÁREA DE PASTAGENS.
PROVA. O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na
atividade rural depende da comprovação da existência de animais
apascentados no imóvel no exercício anterior. OUTORGA DE BENEFÍCIO
FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias. PAF. DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As
decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho (Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF). [Grifo
nosso]
Numero da decisão: 2402-007.678
Nome do relator: FRANCISCO IBIAPINO LUZ

Numero do processo: 11075.721174/2013-85
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 03 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 25 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR) Exercício: 2008 DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. O prazo decadencial para o Fisco constituir
crédito tributário relativo ao ITR, imposto sujeito ao lançamento por
homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, caso
não esteja comprovada a existência de pagamento antecipado.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN. Retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificado o lançamento. DAS ÁREAS OCUPADAS COM
BENFEITORIAS. As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis. DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. As áreas
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001355/2004-89

destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento. ÁREA DE PASTAGENS. ÍNDICE DE
RENDIMENTO. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural,
considera-se área servida de pastagem a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
rebanho ajustada e o índice de lotação mínima. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2401-007.536
Nome do relator: MATHEUS SOARES LEITE

Isso significa que a comprovação da existência de animais, isoladamente, não é
capaz de comprovar a área utilizada para pastagem destes animais.

Com efeito, a falta de informação acerca da área utilizada inviabiliza a apuração
da área servida de pastagem, que se apura a partir da área declarada pelo contribuinte e a área
obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
mínima, nos termos do que dispunha o art. 25 da IN RFB 60/2001, então vigente.

Como se conclui, os requisitos são cumulativos, ao contrário do quanto
pretendeu o recorrente com a comprovação isolada da existência de gado na propriedade.

Desse modo, entendo que não restou devidamente comprovada a área utilizada
para atividade rural consentânea com pastagem, diante da falta de documentação hábil e
suficiente.

Por estas razões, tenho que deve ser mantida a decisão de primeira instância.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital